Tribunal: STF
Processo: AO 2705
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação originária, proposta por Joaquim Henrique de Carvalho Lobato, com pedido de tutela provisória, em face da União Federal, em decorrência de ato sancionatório praticado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), com fundamento nas seguintes alegações (petição inicial - e-doc. 6):



    a) a decisão sancionatória foi proferida no bojo de Procedimento Administrativo Disciplinar nº 100075/2016-65), instaurado por força da Portaria nº 020, de 18.02.2016, do Corregedor Nacional do Ministério Público, com o escopo de apurar supostos atos de violência doméstica que teriam sido praticados pelo autor contra sua então namorada;



    b) antes da Portaria acima mencionada, oriunda do CNMP, houve instauração, no âmbito da Procuradoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão, do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) de nº 031860-500/2016, tendo por objeto apurar possível prática de ilícito penal descrito no artigo 129, § 9º do Código Penal, pelo ora autor, o qual foi arquivado por determinação da titular de possível ação penal, a Procuradora-Geral da Justiça REGINA LÚCIA DE ALMEIDA ROCHA, em decisão de 14 de abril de 2016; 



    c) também antes da referida Portaria, e em data próxima aos fatos supostamente delituosos, a Procuradoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão havia instaurado, através da Portaria Reservada nº 04/2013, de 14 de junho daquele ano, procedimento administrativo investigatório para apurar os mesmos fatos; 



    d) esse último procedimento, após a conclusão da Comissão de Sindicância no sentido de seu arquivamento, foi objeto de deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Maranhão, também no sentido do arquivamento, por considerar não estar demonstrada a autoria do suposto delito (fl. 4-5);



    e) por ato unilateral do Corregedor Geral do Ministério Público, foi instaurado processo de revisão, no âmbito do órgão administrativo da UNIÃO, Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, sob o pretexto de cerceamento à defesa do investigado. (...) dando ensejo à subsequente instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 100075/2016-65, onde aplicada a sanção de suspensão, por 90 (noventa) dias, do ora autor (fl. 5);



    f) esse procedimento, malgrado tenha se esmerado nas mesmas provas anteriormente colhidas, foi tido como procedente supostamente com base em fatos novos, os quais, entretanto, não foram indicados à defesa, donde a condenação sofrida pelo autor no aludido procedimento, essa, sim, ocorreu com manifesto cerceamento à defesa do autor, sendo ademais patente a ilegalidade do referido decisum porque 1) a pretensão punitiva disciplinar já se encontrava extinta pela prescrição; 2) dotado o CNMP de competência apenas supletiva, não se justifica a sua atuação se não houve omissão dos órgãos competentes, do Ministério Público do Estado do Maranhão; 3) pela pena máxima aplicada, sem qualquer justificativa legal para a exacerbação da pena mínima; e, finalmente, ilegal a suspensão das férias concedidas ao autor (fls. 5-6);



    g) a revisão de processo administrativo disciplinar insere-se entre as atribuições do CNMP. Não tem o órgão (...) atuação disciplinar direta, mas apenas supletiva, agindo se e quando for demonstrada a inércia do órgão competente para essa atuação disciplinar (fl. 13); 



    h) o objetivo sempre foi o de condenar o autor, absolvido na instância competente (o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Maranhão), porque, na interpretação do Corregedor Nacional, a sua conduta “se amoldaria ao tipo infracional capitulado no art. 143, inciso I, da Lei Orgânica do MP/MA”(acórdão da Revisão de Processo Disciplinar nº 274/2015-93, relator Conselheiro OTÁVIO BRITO LOPES,(...). Além disso, afastando-se da regra consignada no parágrafo único do artigo 96 do RICNMP, o CNMP instaurou, ele próprio, o processo administrativo disciplinar contra o autor, quando deveria, no máximo, determinar que a Procuradoria Geral da Justiça do Maranhão, instância competente, o instaurasse (fl. 19);



    i) a revisão se apoiou na parte inicial do inciso I [do art. 91 do RICNMP], donde a decisão do Ministério Público do Maranhão foi revista porque, supostamente, foi produzida contra texto expresso da lei. Mas, seria de perguntar-se, esse texto expresso de lei supostamente contrariado diria respeito à incompetência do órgão julgador? Ou à inexistência de fato típico? A resposta negativa se impõe: conforme o texto do acórdão do próprio CNMP relativo à revisão, a contrariedade à lei viria do cerceamento à defesa do investigado, malgrado tenha sido este absolvido (fl. 20);



    j) a partir do momento em que, confessadamente, o escopo, o objetivo, a intenção presente na revisão e nos demais procedimentos que se seguiram seria o de CONDENAR O AUTOR COM BASE NO ARTIGO 143, INCISO I DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 13/1991, à pena máxima de suspensão por 90 dias. Inequívoco, portanto, o desvio de finalidade (fl. 21);



    l) esse desvio de finalidade se evidencia ainda mais quando, no passo seguinte, e como consequência à anulação do procedimento preparatório em que fora absolvido o ora autor, instaura-se diretamente no âmbito do CNMP, de competência disciplinar apenas supletiva, o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 1000075/2016-65, impondo-se, ao final e ao cabo desse feito, a condenação do autor à pena máxima cominada no artigo 143, inciso da Lei Complementar Estadual nº 13/1991 (fl. 24);



    m) a decisão da revisão não prosseguiu no sentido do julgamento do processo disciplinar, justo porque ele não fora instaurado. Daí que se impunha, ao menos, a determinação de sua instauração no âmbito do Ministério Público do Maranhão, donde a instauração diretamente – como que para assegurar o resultado preconizado pelo Corregedor Nacional – no âmbito do CNMP constitui, na espécie, manifesta ilegalidade (fl. 25); 



    n) tendo em conta o que decidido no julgamento do próprio Processo Administrativo Disciplinar nº 1.000075/2016-65, claro está que, desconsiderando questão de ordem pública, vinculada ao princípio da segurança jurídica, o CNMP deixou de reconhecer a inegável prescrição da pretensão punitiva (fl. 25);



    o) o artigo 144 da Lei Complementar nº 13/1991 prevê que a pena de suspensão “não excederá de noventa dias”, de modo que sua aplicação admite gradação, só se justificando a pena máxima se houver fundamento idônea para a exacerbação da sanção. A determinação de pena máxima, sem qualquer justificativa, por si só, é nula, e assim pode ser declarado pelo Judiciário, para que o órgão administrativo formule nova cominação (fl. 30); 



    p) há ainda ilegalidade quando o CNMP diz que sua decisão condenatória tem apoio em fatos novos, e não indica à parte interessada (e nem ao órgão competente para apurar eventual infração disciplinar do autor, a Procuradoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão) quais são esses fatos novos (fl. 30).



    Postula a concessão de tutela de urgência, determinando-se a suspensão imediata dos efeitos da decisão do CNMP.



    No mérito, requer seja julgada procedente a presente ação “para o fim de desconstituir, por qualquer dos motivos acima demonstrados, a decisão lavrada no referido processo administrativo disciplinar”.



    A ação foi inicialmente proposta perante o Juízo Federal no Estado do Maranhão, que apreciou e deferiu o pedido liminar, suspendendo os efeitos da decisão proferida no processo administrativo disciplinar (e-doc 12, fl. 121). 



    Na sequencia, foi apresentada contestação pela Advocacia-Geral da União, em que aduziu o seguinte (e-doc. 13):



    a) o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 1.00075/2016-65, a que alude a ação ordinária em comento, trata-se de procedimento administrativo disciplinar instaurado pelo Corregedor Nacional deste Conselho Nacional do Ministério Público, a partir da Reclamação Disciplinar nº 0.00.000.000855-2015/25, com o objetivo de apurar o suposto cometimento de falta funcional imputada ao Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão, Dr. Joaquim Henrique de Carvalho Lobato e, ainda, a ocorrência de infração disciplinar prevista no artigo 143, inciso I da LOMP/MA, caracterizada a manifesta incompatibilidade da conduta do agente com a dignidade e o decoro do cargo de Membro do Ministério Público (fl. 9);



    b) o art. 130-A, § 2º, III da Constituição Federal, disciplina que ao CNMP compete “receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa”. Ora, se o CNMP pode inclusive avocar os procedimentos disciplinares em curso, quanto mais instaurar e apurar os fatos a partir de reclamação que lhe foi formulada (fl. 11); 



    c) a prescrição da pretensão punitiva não ocorreu, uma vez que o fato imputado ao Procurador de Justiça caracteriza, em tese, o crime de lesão corporal de natureza leve decorrente de violência doméstica agravada pelo motivo fútil e por ter sido praticado contra mulher no âmbito doméstico e, além disso, grávida (art. 129, §9° c/c art. 61, inciso II, alíneas "a" e h", CP), incidindo, portanto, a regra do art. 149, § 2° da LOMP/MA, pelo qual se aplica o prazo prescricional previsto na lei penal: 8 anos, no caso (art. 109, inciso IV, CP), lapso temporal não transcorrido (fl. 12); 



    d) inexiste cerceamento de defesa, pois as nulidades suscitadas foram superadas em razão da instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00075/2016-65, no bojo do qual foram assegurados ao processado o contraditório e a ampla defesa, na forma regimentalmente prevista, fulminando quaisquer vícios eventualmente ocorridos em momento anterior (fls. 13-14); 



    e) as provas técnica, documental e oral acostadas aos autos do Procedimento Administrativo demonstraram, de forma coesa, a autoria e a materialidade da falta funcional descrita na Portaria CNMP-CN nº 20/2016 (fl. 14);



    f) observe-se que as longas férias concedidas ao autor (244 dias) foram deferidas na mesma data da publicação do trânsito em julgado do PAD (dia 14/02/2017), não obstante haver regra explícita na LOMPMA dispondo que o procedimento administrativo disciplinar não se suspenderá por superveniência de férias do acusado (art. 162). Além disso, referido estatuto prevê que as férias deverão ser conciliadas com a necessidade do serviço, podendo, inclusive, ser interrompidas para atender o interesse público (fl. 20); e



    d) requer a improcedência dos pedidos formulados nesta ação. 



    Tendo sido os autos remetidos a esta Suprema Corte, por força da decisão proferida nos autos da Rcl nº 34.979 (e-doc. 36), determinei fosse intimada a PGR para manifestação de estilo.



    Por fim, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência do pedido, com a seguinte ementa:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCURADOR DE JUSTIÇA. FALTA FUNCIONAL. ATO INCOMPATÍVEL COM A DIGNIDADE OU O DECORO DO CARGO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ANULAÇÃO. REVISÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA. ATUAÇÃO DO CNMP. REGULARIDADE. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. A coisa julgada impede o conhecimento de parte da ação, tendo em vista que foram previamente deduzidas, perante o Supremo Tribunal Federal, idênticas causas de pedir em mandado de segurança já apreciado em decisão transitada em julgado. 2. A ação originária há de ser conhecida apenas quanto aos argumentos que não foram objeto de cognição exauriente no mandado de segurança já apreciado em decisão transitada em julgado, nos termos do art. 19 da Lei 12.016/2009. 3. É pacífico o entendimento da Suprema Corte no sentido de que a revisão dos atos do CNMP, em situação similar à do CNJ, somente se justifica em caso de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. 4. A fundamentação do acórdão do CNMP contém os elementos fático-probatórios aptos a demonstrar a configuração da prática de infração disciplinar. 5. Descabe ao Supremo Tribunal Federal revisar a fundo todo o contexto, as provas e o grau da sanção imposta a membro do Ministério Público, quando inexiste desproporcionalidade entre a pena aplicada e a situação de fato comprovada nos autos do processo disciplinar, sob pena de converter essa Suprema Corte em instância recursal das decisões administrativas dos conselhos. — Parecer pelo conhecimento parcial da ação originária e, na parte conhecida, pela improcedência dos pedidos, prejudicado o pedido de liminar.”. (e-doc. 43).



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, ressalto que a jurisprudência desta Corte Suprema, a partir do julgamento da PET 4.770, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, passou a orientar-se no sentido de sua competência exclusiva, nos termos do art. 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, para processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal. Transcrevo a ementa do aludido precedente: 



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Interno em Petição. Art. 102, I, r, CF. Competência do STF para o julgamento de ações de rito comum contra ato do CNJ. Precedentes. 1. Agravo interno interposto contra decisão em que reconhecida a incompetência do STF, ao argumento de que esta Corte não teria atribuição para julgar ações de rito comum que impugnam atos do CNJ. 2. No caso dos autos, trata-se de ação ordinária, autuada como petição, contra decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da qual declarada a vacância de serventia extrajudicial – o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Jaguapitã, no Estado do Paraná. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a sua competência para processar e julgar demandas que impugnam atos do CNJ e do CNMP (art. 102, I, r, CF) estaria limitada às ações tipicamente constitucionais: mandados de segurança, mandados de injunção, habeas corpus e habeas data (AO 1.706 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.02.2014; AO 1.814-QO/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 03.12.2014; AO 1.894 AgR, de minha relatoria, DJe 17.08.2018; AO 1.672 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.10.2015). 4. No entanto, essa interpretação restritiva da regra de competência tem sido reiteradamente mitigada em decisões da Segunda Turma e do Plenário desta Corte. Em tais precedentes, o Tribunal excepcionou o entendimento anterior, para reconhecer ser de sua alçada processar e julgar ações ordinárias nas quais questionados atos praticados pelo CNJ e pelo CNMP (No Plenário: Pet 4.656-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04.12.2017. Na Segunda Turma: RCL 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21.8.2015 e RCL 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.2.2017). Em momento recente, também a Primeira Turma modificou a sua posição na matéria, ao examinar a Reclamação 15.564 AgR, sob a relatoria da Min. Rosa Weber, designado como redator do acórdão o Min. Luiz Fux. A solução proposta neste julgamento está correta e deve ser endossada. 5. O art. 102, I, r, CF estabelece a competência do STF para julgar originariamente “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. A Constituição não discriminou as espécies de ação que seriam da alçada desta Corte, do que se extrai que procurou fixar uma atribuição mais ampla para a análise de tais demandas. Essa leitura é corroborada pelo fato de que, quando pretendeu restringir a competência do Tribunal apenas às ações mandamentais, o constituinte o fez de forma expressa (art. 102, I, d, i e q, CF). 6. Isso não significa, porém, que a Corte deva afirmar a sua competência para conhecer de toda e qualquer ação ordinária contra atos do CNJ. A regra de competência em questão deve ser interpretada de acordo com os fins que justificaram a sua edição. A outorga de atribuição ao STF para processar e julgar ações contra o Conselho é um mecanismo institucional delineado pelo legislador constituinte para proteger e mesmo viabilizar a atuação desses órgãos de controle. A percepção é a de que a realização de sua missão constitucional restaria impossibilitada ou seriamente comprometida se os atos por eles praticados estivessem sujeitos ao crivo de juízos de primeira instância. Em primeiro lugar, porque a atuação do CNJ não raramente recai sobre questões locais delicadas e que mobilizam diversos interesses, sendo o distanciamento das instâncias de controle jurisdicional um elemento essencial para o desempenho apropriado das suas funções. Em segundo lugar, porque o órgão de controle também atua em questões de abrangência nacional, que demandam um tratamento uniforme e uma ação coordenada e, por essa razão, não poderiam ser adequadamente enfrentadas por juízos difusos. Em terceiro lugar, porque a submissão de atos do CNJ à análise de órgãos jurisdicionais diferentes da Suprema Corte representaria a subordinação da atividade da instância fiscalizadora aos órgãos e agentes públicos por ela fiscalizados, em subversão do sistema de controle proposto na Constituição Federal. 7. Assim sendo, como pontuado na Reclamação nº 15.564 AgR, a competência desta Corte para o exame de ações ordinárias se justifica sempre que questionados atos do CNJ “de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas”. A título meramente exemplificativo, seriam da alçada deste Supremo Tribunal Federal ações de rito comum em que impugnados atos do CNJ “(i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário; (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais, notadamente em matéria de obrigatoriedade de realização de concurso público, regime jurídico e conformação dessas serventias com os preceitos constitucionais insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal”. 8. Na espécie, o autor propôs ação ordinária contra decisão do CNJ que declarou a vacância da serventia por ele titularizada, por ter considerado irregular o ato de investidura, realizada sem prévia aprovação em concurso público. O ato impugnado foi inequivocamente praticado pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício de sua atividade-fim, uma vez que consubstancia o controle de juridicidade de ato de provimento de serventia extrajudicial. Daí a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a demanda. 9. Agravo interno provido para reformar a decisão que declarou a incompetência desta Corte e determinar o regular processamento da ação, com a fixação da seguinte tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. (Pet 4770 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 15-03-2021).



    No mesmo sentido, colaciono julgado para o qual fui designado relator (ACO nº 2311-AgR), cujo objeto assemelha-se ao destes autos, qual seja, controle jurisdicional sobre o exercício do poder disciplinar por parte do CNMP:



    Agravo regimental na ação cível originária. Competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ação anulatória de ato jurídico em face do Conselho Nacional do Ministério Público. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Interpretação firmada pelo Plenário da Suprema Corte. Agravo regimental provido. 1. Segundo recente tese firmada pelo Plenário do STF, nos termos do art. 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal. 2. Caso concreto em que se discute atuação do CNMP em processo de natureza disciplinar instaurado em face de promotor de justiça. Competência do STF para seu processamento. 3. Agravo regimental provido. (ACO 2311 AgR, Rel. p/ acórdão: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 16-12-2021). 



    Reconhecida, portanto, a competência desta Corte para o feito.



    Com visto, o requerente ajuizou a presente demanda com o objetivo de desconstituir a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público no processo disciplinar n° 100075/2016-65, a qual aplicou a sanção de suspensão por 90 (noventa) dias em seu desfavor.



    Nesse sentido, deve-se ressaltar que o objeto da presente Ação Originária tem como limite a aferição da legalidade do ato administrativo colegiado emanado do Conselho Nacional do Ministério Público, mostrando-se, desde logo, inviável realizar-se a valoração dos fatos imputados ao autor, indicativos do cometimento de falta disciplinar passível da aplicação de sanção. 



    A propósito, cumpre salientar que o controle judicial dos atos administrativos do CNMP envolve apenas o exame da regularidade formal de tais atos, tendo em vista as atribuições constitucionais conferidas a este órgão de controle e de fiscalização.



    Fixadas essas premissas, registro que não se observa qualquer ilegalidade na atuação do CNMP, de modo a amparar a pretensão do autor, de anulação do procedimento administrativo disciplinar em apreço.



    In casu, convém ressaltar que o ora autor protocolou, nesta Suprema Corte, em 22/4/20, o MS nº 37.084, cuja relatoria coube ao Min. Luiz Fux, tendo a Primeira Turma negado seguimento ao writ, em acórdão assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROFERIDA NO ÂMBITO DE REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO, POR NOVENTA DIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 130-A, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. O art. 130-A, § 2º, da Constituição da República outorga ao Conselho Nacional do Ministério Público a competência quanto ao controle disciplinar relativo ao cumprimento dos deveres funcionais dos membros do Parquet, de modo que é absolutamente descabida a pretensão de convolar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas por aquele órgão no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas.



    2. In casu, verifica-se que o ato impugnado está fundamentado em entendimento consolidado desta Corte no sentido de que para fins de cálculo da prescrição, é irrelevante a instauração de processo penal a respeito da caracterização de crimes pelas infrações administrativas imputadas ao impetrante, ressalvadas as hipóteses de reconhecimento, na esfera penal, da inexistência do fato ou negativa de autoria. Assim, basta a capitulação da infração administrativa como crime para ser considerado o prazo prescricional previsto na lei penal.



    3. Mandado de Segurança a que NEGA SEGUIMENTO. Prejudicado o pedido liminar.”



    No voto do relator, Min. Luiz Fux, constou o seguinte:



    In casu, ressalte-se ainda que o Corregedor Nacional exerceu sua competência constitucional de provocar a revisão do processo administrativo disciplinar (CRFB/88, art. 130-A, § 2º, IV). A Carta Magna, em seu artigo 130-A, § 2º, inciso IV, dispôs explicitamente a respeito da competência do Conselho Nacional do Ministério Público para “rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano”. 



    Constata-se que, após a devida instrução da Revisão de Processo Disciplinar, o próprio Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público modificou a decisão absolutória e aplicou a penalidade de suspensão de 90 (trinta) dias, com perda dos direitos, vencimentos e vantagens do cargo, fundamentando-o na ausência de prescrição da pretensão punitiva. Eis trecho do ato coator relevante para a solução do presente litígio, in verbis:



    (...)



    Com efeito, verifico que foi aplicado ao caso a norma inserta no art. 149, §2ª, da Lei Orgânica do MP/MA, de modo a considerar como prazo prescricional aquele previsto no Código Penal. 



    O entendimento adotado está consoante a firme jurisprudência desta Corte no sentido de que, para fins de cálculo da prescrição, é irrelevante a instauração de processo penal a respeito da caracterização de crimes pelas infrações administrativas imputadas ao impetrante, ressalvadas as hipóteses de reconhecimento, na esfera penal, da inexistência do fato ou negativa de autoria. Assim, basta a capitulação da infração administrativa como crime para ser considerado o prazo prescricional previsto na lei penal. Como muito bem explicado pelo Min. Gilmar Mendes, em seu voto no MS 33.763, em norma idêntica à ora questionada, destaco trecho a seguir:



    (...)



    Desse modo, não merece qualquer amparo a alegação de inaplicabilidade do prazo prescricional da ação penal. Improcede a alegação do impetrante no sentido de que, nas hipóteses em que ausente o início da persecução penal, não se adotaria o prazo prescricional da ação penal ao apurar fato sujeito à punição disciplinar. 



    Igualmente, não merece prosperar o argumento de que o arquivamento do PIC, apurando os mesmos fatos relativos à sanção disciplinar, obsta a possibilidade de persecução penal contra o impetrante.



    Em conclusão, entendo que as alegações do impetrante esbarram em óbice intransponível: é absolutamente descabida a pretensão de convolar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria.



    Verifico que não há qualquer divergência, no caso em exame, entre a decisão impugnada e o entendimento desta Corte. Pelo contrário. No caso, o impetrante pretende, por vias transversas, rediscutir a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que, tendo examinado a conduta de forma adequada e fundamentada, aplicou a sanção regularmente. 



    Nesses termos, aplicando-se a regulamentação da Lei Orgânica do MP/MA e a orientação jurisprudencial do Plenário deste Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, observa-se que as determinações exaradas pelo CNMP, em relação aos atos praticados pelo impetrante, não teriam sido fulminadas pelo decurso do tempo.”.



    Com efeito, dos trechos transcritos acima, verifica-se que essa Suprema Corte já apreciou, em sede de mandado de segurança, as questões referentes à legalidade da atuação do CNMP para provocar a revisão disciplinar e a ausência de ocorrência da prescrição, as quais estão acobertadas pelo manto da coisa julgada, razão pela qual não se adentrará em referidas análises nesta sede ordinária.



    Quanto ao mais, registre-se que, conforme apontou a União em sua contestação, o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 1.00075/2016-65 trata de procedimento instaurado pelo Corregedor Nacional do CNMP, a partir da Reclamação Disciplinar nº 0.00.000.000855-2015/25, a qual foi assim ementada: 



    “RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR ANULAÇÃO PELO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO INSTAURADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PAD DIRETAMENTE NO ÂMBITO DESTE CNMP. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE INDICAM QUE O RECLAMADO PRATICOU CRIME DE LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA, DECORRENTE DE VIOLÊNCIA CONTRA SUA COMPANHEIRA, AGRAVADO PELO MOTIVO FUTIL E POR TER SIDO PRATICADO CONTRA MULHER GRÁVIDA. EXISTÊNCIA DE APARÊNCIA DE FALTA FUNCIONAL. PRONUNCIAMENTO PELA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA O PROCURADOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO .” (e-doc. 13, fl. 24).



    Da decisão proferida na referida reclamação, extrai-se que:



    “Trata-se de Reclamação Disciplinar instaurada pelo Corregedor Nacional do Ministério Público em decorrência de anulação de expediente de natureza disciplinar instaurado no âmbito do Ministério Público do Maranhão, em virtude de ofício encaminhado pela Delegada Geral da Polícia Civil do Maranhão, Dra. Maria Cristina Resende Meneses, instruído com boletim de ocorrência e termos de declaração dando conta de que o Procurador de Justiça do MPMA Dr. Joaquim Henrique de Carvalho